Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. LESÃO EM TORNOZELO ESQUERDO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. O candidato foi eliminado do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal na etapa de avaliação médica, definido pela banca examinadora que a lesão apresentada em tornozelo esquerdo o tornaria inapto ao exercício do cargo pretendido.
2. Os especialistas em Ortopedia e Traumatologia consultados pelo autor discordaram da conclusão da banca examinadora, afirmando em dois relatórios médicos distintos que “o paciente não apresenta nenhuma lesão que possa ser incapacitante a curto e médio prazo ou situação que coloque em risco a segurança do candidato ou terceiros no exercício de atividades operacionais, assim como não caracteriza-se situação que determina ausências frequentes ao exercício profissional pleiteado ou qualquer outra situação que o impeça de realizar atividades operacionais.” 2.1. Realizada perícia médica judicial, que corroborou os relatórios apresentados pelo autor, confirmada a aptidão para o exercício do cargo.
3. Assim, o ato administrativo que eliminou o autor/apelado do certame foi praticado sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso em comento.
4. Remessa oficial e recursos voluntários conhecidos e não providos.